Tribunal: STJ
Processo: 0031785-50.2016.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938235 - ES (2025/0176535-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA - ES019495
AGRAVADO
: SAMANTHA DE OLIVEIRA MARTINS
ADVOGADOS
: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - ES009173
ISAAC PANDOLFI - ES010550
BRENO BONELLA SCARAMUSSA - ES012558
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS
MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489, §1o, E 1.022
DO
CPC.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.

ALEGAÇÃO
DE
SÚMULA
284/STF.
INADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS. MERA ALUSÃO A
DISPOSITIVOS DE LEI. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundado no
III, "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, em face de acórdão que reconheceu
descumprimento contratual por parte do recorrente, determinando
a devolução integral dos valores pagos pela recorrida em
promessa de compra e venda de imóvel, além de indenização por
danos morais. O recurso especial alegou violação aos artigos
1.022, II, 489, § 1o, IV, 373, I, e 1.013 do Código de Processo Civil,
além de divergência jurisprudencial, sustentando negativa de
prestação jurisdicional e inadequada valoração das provas.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em determinar se o recurso especial
preenche os pressupostos processuais formais para seu
conhecimento, em especial quanto à adequada e necessária
Documento eletrônico VDA51602740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:40
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 8711b9d9-5201-4406-b260-d05c97df5275

argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, e se
sua análise demandaria reexame da matéria fático-probatória,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A alegação genérica de violação aos artigos 1.022 e 489, § 1o,
do CPC, sob o argumento de negativa de prestação jurisdicional,
sem a devida explicitação, de forma clara e objetiva, dos vícios de
omissão, contradição ou obscuridade, tampouco da relevância das
questões tidas como não analisadas para o deslinde da
controvérsia, atrai a incidência da
que obsta o
Súmula 284/STF,
conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação.
4. O recurso especial deve indicar, de forma clara e objetiva, a
correlação entre os fatos e os dispositivos tidos por violados. A
análise das razões recursais indica que a parte recorrente não
demonstrou de forma clara e objetiva a contrariedade aos
dispositivos legais apontados, atraindo a incidência da Súmula 284
do STF.
5. A modificação da conclusão adotada pelo Tribunal de origem
implicaria reanálise do conjunto fático-probatório, o que é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. A interposição do recurso especial com fundamento na alínea
"c" do permissivo Constitucional exige do recorrente - além da
comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a
devida certidão ou cópia dos paradigmas, autenticada ou de
repositório oficial -, a comparação analítica dos acórdãos
confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código
de Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que
não foi feito.
7. Ademais, "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento
de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto
pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em
fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela
alínea
c
do
permissivo
constitucional."
(AgInt
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.662.008/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51602740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:40
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 8711b9d9-5201-4406-b260-d05c97df5275

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:40
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 8711b9d9-5201-4406-b260-d05c97df5275

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938235 - ES (2025/0176535-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA - ES019495
AGRAVADO
: SAMANTHA DE OLIVEIRA MARTINS
ADVOGADOS
: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - ES009173
ISAAC PANDOLFI - ES010550
BRENO BONELLA SCARAMUSSA - ES012558
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA
E VENDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS
MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489, §1o, E 1.022
DO
CPC.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE
INADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS. MERA ALUSÃO A
DISPOSITIVOS DE LEI. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284
/STF. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundado no art. 105, III, "a" e "c", da
Constituição Federal, em face de acórdão que reconheceu
descumprimento
contratual
por
parte
do
recorrente,
determinando a devolução integral dos valores pagos pela
recorrida em promessa de compra e venda de imóvel, além de
indenização por danos morais. O recurso especial alegou
violação aos artigos 1.022, II, 489, § 1o, IV, 373, I, e 1.013 do
Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial,
sustentando negativa de prestação jurisdicional e inadequada
valoração das provas.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em determinar se o recurso especial
preenche os pressupostos processuais formais para seu
conhecimento, em especial quanto à adequada e necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, e se
sua análise demandaria reexame da matéria fático-probatória,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51370193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:25
Código de Controle do Documento: 2aa4dbe0-2fa0-4d70-838e-8dda35dba2be

3. A alegação genérica de violação aos artigos 1.022 e 489, § 1o,
do CPC, sob o argumento de negativa de prestação jurisdicional,
sem a devida explicitação, de forma clara e objetiva, dos vícios
de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco da
relevância das questões tidas como não analisadas para o
deslinde da controvérsia, atrai a incidência da Súmula 284/STF,
que obsta o conhecimento do recurso por deficiência de
fundamentação.
4. O recurso especial deve indicar, de forma clara e objetiva, a
correlação entre os fatos e os dispositivos tidos por violados. A
análise das razões recursais indica que a parte recorrente não
demonstrou de forma clara e objetiva a contrariedade aos
dispositivos legais apontados, atraindo a incidência da Súmula
284 do STF.
5. A modificação da conclusão adotada pelo Tribunal de origem
implicaria reanálise do conjunto fático-probatório, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7
do STJ.
6. A interposição do recurso especial com fundamento na alínea
"c" do permissivo Constitucional exige do recorrente - além da
comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a
devida certidão ou cópia dos paradigmas, autenticada ou de
repositório oficial -, a comparação analítica dos acórdãos
confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código
de Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o
que não foi feito.
7. Ademais, "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento
de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto
pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em
fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7
do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos
pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no AREsp n.
2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GUSTAVO
MINERVINO SOUZA FERREIRA contra decisão proferida pela Vice-Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu o recurso
especial, fundado no art. 105, inc. III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em
face de acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 200/201):
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E
PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. EFEITOS DA
REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ALEGAÇÕES
PROVIDAS DE SUPORTE PROBATÓRIO. PROMESSA DE COMPRA
E VENDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Havendo elementos que
evidenciam o propósito reformador da sentença atacada rejeitou-se a
Documento eletrônico VDA51370193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:25
Código de Controle do Documento: 2aa4dbe0-2fa0-4d70-838e-8dda35dba2be

preliminar de ausência de dialeticidade do apelo. II. Nos termos do
artigo 344, do CPC/15, a presunção de veracidade das alegações
autorais é relativa e somente dar-se-á com relação aos aspectos
fáticos narrados na exordial, razão pela qual o magistrado, ao proferir
julgamento, deverá proceder à análise do contexto probatório dos
autos e avaliar a incidência e a abrangência dos efeitos da revelia,
sendo certo que mesmo se estes vierem a incidir, tal circunstância não
ensejará na procedência automática da ação. III. Estabelece o artigo
373, incisos I e II, do CPC/15, que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. IV. Na
hipótese, existe lastro probatório para acolher o pedido de restituição
integral dos valores pagos pela promitente compradora, objeto de
promessa de compra e venda de imóvel, dada a comprovação acerca
da afirmada irregularidade na escritura do imóvel ter sido determinante
para a demora na realização do financiamento bancário, ao passo que
no momento da assinatura da promessa de compra e venda o imóvel
objeto da pactuação não encontrava-se sequer registrado em Cartório.
V. Cabe à promitente compradora a devolução integral do que pagou
pelo negócio jurídico que fora frustrado em razão de conduta do
promitente vendedor, sendo motivo suficiente a ensejar a rescisão
contratual a irregular situação do imóvel quando da assinatura da
avença, sob pena de enriquecimento ilícito do vendedor. VI. Os
transtornos enfrentados pela promitente compradora não podem ser
considerados como mero aborrecimento do cotidiano, dado que a
demora injustificada do promiteríté-vendedor em regularizar a
documentação do imóvel obstou a efetivação do financiamento
bancário em época na qual a simulação de valores realizada era
compatível com sua possibilidade financeira. VII. A quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais) mostra-se suficiente e razoável a valorar o
dano moral sofrido pela apelante, arbitrando-se indenização por dano
moral no montante aludido, com correção monetária do arbitramento
pelo IPCA e juros desde a citação (responsabilidade contratual) pela
taxa SELIC, vedado o bis in idem. VIII. Recurso conhecido e provido.
O acórdão em referência foi mantido após oposição de embargos de
declaração (e-STJ, fls. 226/233 e 258/265).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 268/300), a parte recorrente
sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou os artigos 1.022, II, 489, § 1o,
IV, 373, I, e 1.013 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial,
ao argumento de negativa de prestação jurisdicional e inadequada valoração das
provas.
Afirma que o Tribunal de origem deixou de analisar adequadamente os
elementos constantes dos autos e que houve reforma da sentença de primeiro grau
sem a devida observância das cláusulas contratuais e do conjunto probatório
apresentado, aduzindo, ainda, que a recorrida não cumpriu as obrigações assumidas
e que, diversamente do reconhecido, o financiamento imobiliário foi aprovado,
inexistindo irregularidade na documentação do imóvel objeto da lide.
Documento eletrônico VDA51370193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:25
Código de Controle do Documento: 2aa4dbe0-2fa0-4d70-838e-8dda35dba2be

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso especial para
reconhecer a nulidade do acórdão recorrido (e-STJ, fl. 300).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 367/377).
Em juízo de admissibilidade (e-STJ, fls. 414/420), negou-se admissão
ao recurso especial sob fundamento na incidência do óbice da Súmula no 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Sobreveio o presente agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 423/439),
em que a parte agravante impugna os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada apresentou contraminuta (e-STJ, fls. 423/439), afirmando a
inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a alteração da decisão
impugnada.
Alçados os autos a este Superior Tribunal de Justiça, foi determinada a
distribuição do feito (e-STJ, fl. 487).
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos
da decisão do Tribunal
, razão pela qual
e passo ao exame
a quo
conheço do agravo
do recurso especial.
No tocante à alegada infringência aos artigos 1.022, II, 489, § 1o, IV,
373, I, e 1.013 do Código de Processo Civil, entendo que o recurso especial não
merece prosperar.
Inicialmente, quanto à alegada violação artigos 1.022, II, 489, § 1o, IV,
do Código de Processo Civil, sob alegação de negativa de prestação jurisdicional,
tenho que a insurgência não pode ser conhecida por esta Corte Superior.
Conforme relatado, verifica-se que a parte recorrente sustenta, em
suma, que o acórdão recorrido teria incorrido em negativa de prestação
jurisdicional porquanto deixou de analisar adequadamente os elementos constantes
dos autos ou conjunto probatório apresentado.
Na hipótese, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a alegar, de
forma genérica, ofensa aos dispositivos legais invocados, sem explicitar ou
particularizar, de modo claro e objetivo, em que consistiriam ou como se
configurariam os alegados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo
de deficiência de fundamentação do acórdão recorrido, tampouco demonstrou a
relevância do enfrentamento das questões tidas como não analisadas para o
Documento eletrônico VDA51370193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:25
Código de Controle do Documento: 2aa4dbe0-2fa0-4d70-838e-8dda35dba2be

deslinde da controvérsia, restringindo-se a afirmar que o acórdão não teria
examinado adequadamente os elementos e provas constantes dos autos.
Assim, a evidente deficiência de fundamentação, que compromete a
compreensão da controvérsia, atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula
284/STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
.
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'
Com efeito, esta Corte Superior possui compreensão de que "Não se
conhece da alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o recorrente se
limita a afirmar de forma genérica a ofensa aos referidos normativos, sem
demonstrar qual questão de direito não foi abordada ou estaria deficientemente
fundamentada no acórdão proferido em embargos de declaração e a sua
efetiva relevância para o julgamento da causa. Incidência da Súmula n. 284
/STF. (REsp n. 2.171.803/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
17/3/2025
Neste sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
DOCUMENTAÇÃO.
CÔNJUGE.
EXIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
DIREITO
PERSONALÍSSIMO.
PRESSUPOSTOS. PREENCHIMENTO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o
benefício de justiça gratuita é um direito personalíssimo e
incomunicável, motivo pelo qual a análise dos pressupostos para sua
concessão deve ser realizada a partir da condição de insuficiência da
própria parte requerente. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp n. 2.217.355/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
21/8/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL
DA
PARTE
EXECUTADA.
1. Mostra-se deficiente a alegação genérica de ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, sem particularizar as questões sobre as quais o
Documento eletrônico VDA51370193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:25
Código de Controle do Documento: 2aa4dbe0-2fa0-4d70-838e-8dda35dba2be

Tribunal estadual teria se omitido, bem como sua relevância para o
desdobramento da causa. Aplicação da Súmula 284/STF, por analogia.
2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a
desistência da execução em virtude da não localização de bens do
devedor não retira a aplicação do princípio da causalidade em
desfavor do executado, nem atrai a sucumbência para o exequente.
Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.557.720/SP, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
2/12/2024
9/12/2024
Nestes termos, não tendo o recorrente demonstrado, de forma objetiva
e concreta, quais seriam as questões sobre as quais o acórdão recorrido deveria se
pronunciar, tampouco a sua relevância para o deslinde da controvérsia, evidencia-se
a deficiência de fundamentação recursal, sendo, portanto, inafastável o óbice da
Súmula 284/STF.
No mais, em relação à apontada violação aos artigos 373, I, e 1.013 do
Código de Processo Civil, entendo que a insurgência igualmente não comporta
conhecimento.
Isso porque, "O recurso especial tem natureza vinculada e para o seu
cabimento, é imprescindível que a parte recorrente demonstre de forma clara e
objetiva de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados
como violados, sob pena de inadmissão. Incidência da Súmula 284 do STF, por
analogia. "(AgInt no AREsp n. 1.211.354/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/3/2020
1/4/2020
Com efeito, "Nos termos da jurisprudência do STJ, 'o recurso
especial não é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do julgador
diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu juízo, qual deles tenha
sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de forma clara e precisa qual o
dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido violação,
sob pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo extremo em
virtude da incidência, por analogia, da Súmula 284/STF' (STJ, AgRg no AREsp
583.401/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25.3.2015,
grifei)." (EDcl no AgInt no REsp n. 1.940.076/PE, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
21/9/2023
Neste sentido, a alegação de afronta a lei federal pressupõe que o
recorrente realize o cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos
aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica
Documento eletrônico VDA51370193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:25
Código de Controle do Documento: 2aa4dbe0-2fa0-4d70-838e-8dda35dba2be

entre o fato e o mandamento legal, não bastando, para tanto, a menção superficial a
leis federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o
recorrente entende correto.
Assim, a simples alusão a dispositivos de lei, sem adequada e
necessária argumentação que sustente alegada ofenda à lei federal, não se mostra
suficiente para o conhecimento do recurso especial.
No caso, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a mencionar os
preceitos legais que entende violados ou desconsiderados, sem, contudo, expor de
forma clara, objetiva e convincente a maneira pela qual o Tribunal de origem teria
incorrido em efetiva contrariedade ou negativa de vigência.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
Assim, no presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
agravante limitou-se a revolver sua tese jurídica, sem, contudo, indicar de forma
clara como a interpretação do Tribunal de origem vilipendiou os dispositivos de lei
indicados.
Outrossim, ainda que assim não fosse, tenho que a Corte de origem,
instância competente para análise do acervo fático-probatório dos autos, resolveu a
controvérsia concluindo categoricamente que houve descumprimento contratual por
parte do recorrente determinante para a demora na não realização do financiamento
bancário, nos termos seguintes (e-STJ, fls. 203/204):
Fixadas estas premissas, adianto que, in casu, verifiquei a
demonstração de que houve descumprimento contratual por parte do
apelado, a ensejar a procedência do pleito de devolução integral das
parcelas pagas pela apelante em razão da promessa de compra e
.
venda de imóvel pactuada entre as partes
[...]
Pois bem. O detido compulsar dos autos em seu sentir, diversamente
do entendido pelo magistrado primevo, revela sim a comprovação
acerca da afirmada irregularidade na escritura do imóvel ter sido
Documento eletrônico VDA51370193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:25
Código de Controle do Documento: 2aa4dbe0-2fa0-4d70-838e-8dda35dba2be

determinante para demora na realização do financiamento bancário,
ao passo que no momento da assinatura da promessa de compra e
venda o imóvel objeto da pactuação não encontrava-se registrado em
Cartório.
Depreende-se do feito que a regularização do imóvel, somente
ocorrera meses depois da assinatura do contrato, na medida em que o
registro do bem fora efetivado no dia 15 de outubro de 2015.
Ao constar no Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda
cláusula de que o bem encontrava-se "livre e desembaraçado de ônus
de qualquer natureza", a realização do registro do bem em data
posterior à pactuação é suficiente para configurar descumprimento
.
contratual por parte do apelado
Aliás, dada a ausência de regularização, por certo, consiste em
empecilho à efetivação do pretendido financiamento bancário
, haja vista que as instituições financeiras, por
pretendido pela apelante
óbvio, não submetem-se a formalizarem negócios pendentes de
regularidade documental, sendo de conhecimento comum a criteriosa
análise/exigência de tais instituições neste aspecto.
Diante de tal cenário, portanto, indene de dúvidas que cabe à apelante
a devolução integral do que pagou pelo negócio jurídico que fora
frustrado em razão de conduta do vendedor/apelado, sendo motivo
suficiente a ensejar a rescisão contratual a irregular situação do imóvel
quando da assinatura da avença na hipótese, sob pena de
enriquecimento ilícito do vendedor.
Assim, para além de deficiência de fundamentação no recurso especial
(incidência da Súmula 284/STF), mostra-se evidente que para se conhecer da
controvérsia apresentada neste recurso, seria necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado
pela Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
Documento eletrônico VDA51370193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:25
Código de Controle do Documento: 2aa4dbe0-2fa0-4d70-838e-8dda35dba2be

RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51370193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:25
Código de Controle do Documento: 2aa4dbe0-2fa0-4d70-838e-8dda35dba2be

(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
Com efeito, no presente caso, a modificação da conclusão adotada pelo
Tribunal de origem — no sentido de que houve descumprimento contratual pelo
recorrente ou de que a regularização do imóvel somente ocorreu meses após a
formalização do negócio jurídico, circunstância considerada determinante para a
demora na obtenção do financiamento bancário —, conforme pretendido,
demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável
em sede de recurso especial, diante do óbice da Súmula 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Por fim, quanto ao apontamento da existência de dissenso
jurisprudencial, sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de
ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
Documento eletrônico VDA51370193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:25
Código de Controle do Documento: 2aa4dbe0-2fa0-4d70-838e-8dda35dba2be

A análise das alegações recursais, no ponto, indica, além da incidência
do óbice da Súmula no 7 do STJ, a mera transcrição das decisões sem a
apresentação de quadro analítico ou instrumento que o valha apto a clarificar os
pontos de dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão recorrido.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto,
para
conheço do agravo
não conhecer do recurso
especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:25
Código de Controle do Documento: 2aa4dbe0-2fa0-4d70-838e-8dda35dba2be

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.938.235 / ES
Número Registro: 2025/0176535-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00317855020168080024 317855020168080024
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA - ES019495
AGRAVADO
: SAMANTHA DE OLIVEIRA MARTINS
ADVOGADOS : ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - ES009173
ISAAC PANDOLFI - ES010550
BRENO BONELLA SCARAMUSSA - ES012558
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51585384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:59:31
Código de Controle do Documento: 20e3e498-53e3-4f88-8cf8-730b159133b2

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:59:31
Código de Controle do Documento: 20e3e498-53e3-4f88-8cf8-730b159133b2